Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020090-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Patrimônio Cultural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRÉDIO TOMBADO PELO IPHAN – CONJUNTO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE CUIABÁ – RISCO DE DESABAMENTO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – DESPROVIMENTO.

Em vista de o imóvel, objeto da ação civil pública, ter sido tombado pelo IPHAN, integrar o Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá e estar abandonado, com risco de desabar, cabe ao ente público municipal o dever de sua preservação e de conservação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar, determinando que assuma provisoriamente a posse do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, impondo-lhe, ainda, o dever de vigilância permanente, em relação ao estado físico da edificação, bem como que promova as medidas conservacionistas, segundo orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe ônus excessivo, já que o obriga a arcar financeiramente com a vigilância e a proteção patrimonial de imóvel particular.

Alega que inexiste comprovação de que os proprietários, de forma total ou parcial, estejam impossibilitados de exercer os direitos da propriedade.

Assevera que o dever constitucional de zelar pela preservação e conservação dos bens de valor histórico, artístico e cultural não é exercido, de forma exclusiva, pelo ente público municipal, mas, conjuntamente, com a União e o Estado de Mato Grosso, sem qualquer preferência ou primazia entre tais entes no cumprimento de relevante mister.

Assinala que, além de o mencionado bem ter sido tombado pelo IPHAN, o artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda a realização de despesas nos últimos 02 (dois) quadrimestres que não possam ser cumpridas dentro do mandato.

Defende que a probabilidade do direito e o
periculum in mora
foram demonstrados, devendo, por isso, ser concedido o efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 58924975, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 63315469, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 67538996, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar pleiteada.

Denota-se dos autos de origem que o
Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, em face do Município de Cuiabá, visando à proteção
do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, localizado na Rua 07 de Setembro, n. 349, no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Capital, tombado pelo IPHAN.

Salientou, na inicial, que o imóvel está em total abandono, e que o Laudo de Vistoria e Fiscalização do IPHAN aponta a existência de vários problemas estruturais na edificação e que, diante do abandono dos descendentes do antigo proprietário do prédio, cabe ao Requerido, em articulação com o IPHAN, adotar medidas para a cumprir a função social da propriedade, com a instauração de procedimento para a arrecadação do imóvel.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1. DEFIRO a liminar pretendida, com fundamento no art. 12 da Lei n. 7.347/85, por conseguinte, DETERMINO que a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), no prazo de 10 (dez) dias, assuma provisoriamente a posse do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, localizado na Rua 07 de Setembro, n. 349, no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá (MT), impondo-lhe, ainda, o dever de exercer vigilância permanente quanto ao estado físico da edificação e de promover no local medidas conservacionistas, de acordo com as orientações do IPHAN.

2.2. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 297, 536, §1o e 537, todos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante prevê o §5o do mesmo dispositivo legal.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, por força do disposto no artigo 23, incisos III e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, a promoção das medidas necessárias à conservação do bem tombado pode ser feita por quaisquer dos entes, conjunta ou separadamente. Veja-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – (...);

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

O artigo 30, inciso IX, da CRFB reforça a competência dos municípios de promoverem a proteção ao patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – (...);

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

O §1
o
do artigo 216, da Carta Magna, também, reforça que o Poder Público deve promover, com a colaboração da comunidade, a proteção do patrimônio cultural brasileiro:

Art. 216. (...):

§ 1o - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Nota-se que o texto constitucional não deixa dúvidas de que cabe a todos os entes públicos – União, Estado, Distrito Federal e Municípios – a adoção de medidas para a conservação, recuperação, restauração de imóvel tombado.

Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, nos seus artigos 5
o
e 156, estabelece que é dever do ente público municipal proteger os bens de valor histórico e socorrer as edificações em vias de ruir. Veja-se:

Art. 5o. Ao município de Cuiabá cabe, sem prejuízo da competência da União e do Estado, observando normas de cooperação estabelecidas por lei complementar federal:

I – (...);

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à pesquisa;

Art. 156. Compete ao Município, quanto ao patrimônio

histórico-cultural:

I – (...);

III -
acatar o tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá, já devidamente identificado, estudado e reconhecido pela Sociedade Nacional e cujo tombamento foi publicado no Diário Oficial;

IV - estimular e promover a recuperação física do patrimônio edificando, criando incentivos à recuperação física das edificações de propriedade particular, e promovendo a proteção das características urbanísticas e a revitalização dos conjuntos tombados e/ou significativos dentro do Município;

V - criar formas de fiscalização permanente e controle da depredação e/ou destruição criminosa ou não, do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico e Paisagístico do Município;

VI - criar formas eficazes de autuação e multa das obras

irregulares, revertendo as multas diretamente para a recuperação do imóvel em questão;

VII - garantir o socorro de urgência às edificações em vias de ruir, mantendo para isso uma equipe de operários orientados por técnicos competentes;
(Negritei).

Vê-se que cabe ao Recorrente, no caso de urgência, garantir o socorro às edificações com risco de desabamento.

No caso vertente, observo que o Ministério Público Estadual demonstrou, na ação de base, que há risco de comprometimento da integridade física do imóvel, caso não sejam tomadas, imediatamente, as medidas apontadas na inicial.

Com efeito, o Laudo de Vistoria e Fiscalização, emitido pelo IPHAN, não deixa dúvidas da existência do risco de o imóvel ruir, já que apontou as seguintes observações:

Imóvel localizado na área tombada do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá, em estado de arruinamento. As paredes apresentam trincas, fissuras, rachaduras, descolamento de revestimento, perdas de seção. As coberturas apresentam deslocamento de telhas, ocasionando entradas de águas pluviais, causando infiltrações das paredes de tijolos maciços cerâmicos e de terra crua. Há acúmulo de entulho e sujeira. A fachada apresenta trincas, fissuras e rachaduras, descolamento dos revestimentos, e também, o frontão apresenta aparente instabilidade pendendo para a frente, representado iminente risco de desabamento, colocando em risco transeuntes e vizinhança. (id. 35814686, pág. 28 – autos de origem).

Frise-se que, embora por lei – art. 19, do Decreto n. 25/1937 –, a responsabilidade pela conservação e manutenção do bem tombado seja do proprietário, e caso este não dispuser de recursos financeiros para cumprir tal mister, o ônus recai no Poder Público.

Nessa senda, em razão de os herdeiros do Sr. Avelino Siqueira, proprietário do imóvel, terem afirmado que não têm interesse no bem tombado, tenho que a responsabilidade pela conservação é do Agravante.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
IMÓVEL TOMBADO
–
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CAXIAS DO SUL/RS
–
RESTAURAÇÃO
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
–
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM, DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.
Embora o prédio em que se encontra a antiga Estação Ferroviária de Caxias do Sul, tenha sido tombado pelo IPAHE - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos bens de valor histórico, nos termos do que determina o artigo 23, III, da CF
. Assim, presente o interesse da União no feito, fica definida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, bem como a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a causa. Não merece reparos a sentença que condenou o proprietário do bem tombado (RFFSA) à implementação das obras de conservação e manutenção da Estação Ferroviária de Caxias do Sul, e a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Caxias à efetivação das providências, de forma subsidiária. (TRF4, APELREEX 1999.71.07.000532-1, Terceira Turma, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 01/07/2009). (Destaquei).

Enfatizo que a ausência de dotação orçamentária não deve ser utilizada como óbice ao cumprimento da obrigação, e que o Prefeito está no início de novo mandato, não havendo, portanto, qualquer impedimento para que as obras de preservação do imóvel sejam realizadas.

Ademais, cumpre asseverar que os maiores beneficiados com a atuação do ente público municipal serão os munícipes.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo, de consequência, inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021